Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720122-52.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANNY DANIELE DO LAGO COSTA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS MURICIS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca das alegações formuladas pelo apelado, em contrarrazões, de inovação recursal e de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator